Tribunal: TCU
Processo: 002.652/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que, entre outras medidas, julgou irregulares tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais transferidos por meio de contratos de repasse que tinham por objeto a implantação ou melhoria de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, com obras destinadas à pavimentação em paralelepípedos e drenagem de ruas do distrito municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Aluísio Vinagre Régis, bem como, em peça única, pelos Senhores Antônio Soares de Lima, Roosevelt Araújo de Oliveira e Elias Ferreira Viana, em face do Acórdão 1028/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. acolher os embargos de declaração do Sr. Aluísio Vinagre Regis, para suprir a contradição existente no Acórdão no 1.028-TCU-Plenário e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, excluir o responsável da relação processual; 9.3. rejeitar os embargos de declaração dos Srs. Antônio Soares de Lima, Roosevelt Araújo de Oliveira e Elias Ferreira Viana; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos interessados.